Tribunal: TJDFT
Processo: 0756566-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. NÃO DEMONSTRADA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos em desfavor do acórdão proferido por esta 6a Turma Cível que, de forma unânime, conheceu parcialmente e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação, interposto no curso de embargos à execução fiscal, para afastar a alegação de prescrição intercorrente e nulidade das certidões de dívida ativa - CDA.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão nos presentes embargos de declaração gira em torno de definir se há erro material em relação a ausência do nome do desembargador votante e se há e omissão no acórdão recorrido no tocante à possibilidade de rediscussão da validade da forma de constituição do débito tributário que foi efetivamente confessado mediante parcelamento, seja em seus elementos fáticos e jurídicos ou na existência de vício de vontade da constituição do ato jurídico.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. Rejeitam-se os embargos de declaração quando, sob o pretexto de existirem erros de fato, contradições, omissões ou obscuridades, a parte busca a rediscussão da matéria decidida no acórdão recorrido.
5. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido. Embargos de declaração rejeitados.
Legislação citada: CPC, art. 1.022 e 1.023
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1993528, 0730637-78.2024.8.07.0001, Acórdão 1993406, 0701940-47.2024.8.07.0001, Acórdão 1993034, 0704647-22.2023.8.07.0001, Acórdão 1992681, 0744072-25.2024.8.07.0000.